Tribunal: TJPA
Processo: 0805992-05.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805992-05.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: FRANCISCO DHEICK ROSARIO DA SILVA, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 12.850/2013. ACUSADOS QUE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. FATO QUE NÃO CONSTA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA POSTO QUE O DELITO EXIGE O CONCURSO NECESSÁRIO DE QUATRO PESSOAS O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não consta, na narração dos fatos da denúncia, que os acusados exerçam qualquer função na organização criminosa denominada Comando Vermelho ou que estejam subordinados aos seus membros, motivo pelo qual respondem tão somente pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e, sendo apenas 03 (três) réus denunciados, não há que se falar em organização criminosa, pois este delito exige o concurso mínimo de 04 (quatro) pessoas.

2.

O aditamento da denúncia, formulado pelo representante do Ministério Público que atua perante o juízo suscitante, não trouxe qualquer fato novo que justificasse a inclusão do crime de associação criminosa na exordial acusatória.

3.

Conflito conhecido e julgado improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o Conflito Negativo de Jurisdição, declarando competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
para processar e julgar o feito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO onde consta como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

Consta da denúncia que uma equipe da Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de Marcelo Moreira da Silva e Ana Carolina Gomes que estavam envolvidos em diversos delitos, entre eles tráfico de drogas e extorsão a empresários com o fim de garantir segurança aos seus estabelecimentos,

por fazerem parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Durante a diligência, foi apreendido o telefone celular de Marcelo Moreira da Silva, de onde foram extraídas informações demonstrando que AYLA FERNANDA DE CASTRO SANTOS era responsável por guardar substâncias entorpecentes para Marcelo Moreira da Silva e este também distribuía drogas para MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA e FRANCISCO DHEICK ROSÁRIO DA SILVA.

Encerrado o inquérito, os autos foram distribuídos à 1ªVara Criminal da Comarca de Castanhal, sendo que AYLA FERNANDA DE CASTRO SANTOS, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA e FRANCISCO DHEICK ROSÁRIO DA SILVA foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (doc. Id nº 18989588).

Finda a instrução processual e apresentadas as alegações finais, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal declinou de sua competência para processar e julgar o feito, aduzindo que há indícios de que os acusados praticaram os delitos por ordem de integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e estariam envolvidos em crimes de extorsão cometidos contra empresários na cidade de Castanhal (doc. Id nº 18989658)

Recebido o processo na Vara de Combate ao Crime Organizado, foi concedida vista dos autos ao Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, que, depois de concluir pela sua competência, aditou a denúncia para incluir o crime do art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 (doc. id nº 18989662).

Colhida a manifestação do Parquet, o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou o presente incidente, afirmando que os réus não foram denunciados nem foi requerida pelo representante do órgão ministerial que oficia pelo juízo suscitado sua condenação pelo crime de associação criminosa; o aditamento da denúncia, para a inclusão do delito do art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 não apresentou qualquer fato novo e a circunstância dos acusados serem abastecidos com entorpecentes por membros do Comando Vermelho não os torna integrantes da referida organização criminosa.

O Custos legis opinou pela improcedência do conflito, devendo o juízo suscitante ser declarado competente para processar e julgar o feito.

VOTO

V O T O

Havendo denúncia oferecida nos autos, conheço do incidente.

A controvérsia reside se os fatos narrados nos autos ensejam a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado para processar e julgar o presente processo.

Com efeito, não consta, na narração dos fatos da denúncia, que os acusados AYLA FERNANDA DE CASTRO SANTOS, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA e FRANCISCO DHEICK ROSÁRIO DA SILVA exerçam qualquer função no Comando Vermelho ou que estejam subordinados aos seus membros, motivo pelo qual respondem tão somente pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, sendo apenas 03 (três) acusados, não há que se falar em organização criminosa, pois este delito exige o concurso mínimo de 04 (quatro) pessoas.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

Conflito negativo de Competência. Denúncia que narra, em tese, a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V e art. 288, ambos do CP. Conflito suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada, ao fundamento de não haver indícios de que a investigação recaia sobre uma organização criminosa. Vara Especializada criada pela Resolução TJ/OE n. 10/2019. Competência para processar e julgar, exclusivamente, delitos que envolvam atividades de organizações criminosas, milícia privada, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e os que forem conexos. Inteligência do art. 2º, da referida Resolução. Organização criminosa. Critérios de reconhecimento de sua existência. Associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.580/2013. Competência ex ratione materiae. Natureza absoluta da mesma. Ausência de elementos suficientes - ao menos no tempo presente - para a identificação de organização criminosa, nos moldes do art. 2º, da Lei n. 12.580/2013 e por consequência para o reconhecimento da competência da Vara Especializada. Acolhimento do incidente. Fixação da competência junto ao Juízo suscitado. (TJ-RJ - CJ: 00429037920228190000 202205500554, Relator: Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2022)

Ressalta-se, ainda, que o aditamento da denúncia, formulado pelo representante do Ministério Público que atua perante o juízo suscitante não trouxe qualquer fato novo que justificasse a inclusão do crime de associação criminosa na exordial acusatória.

Dessa forma, não estando configurado o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, razão assiste ao juízo suscitante.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o conflito negativo de jurisdição e declaro competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024